Tribunal: TJMT
Processo: 1025200-14.2020.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025200-14.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GILSON CARLOS FERREIRA - CPF: 383.631.191-72 (ADVOGADO), SILVONEY BATISTA ANZOLIN - CPF: 693.587.611-72 (ADVOGADO), NASCIMENTO & NASCIMENTO LTDA - ME - CNPJ: 05.914.416/0001-39 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA — OBSERVÂNCIA DA ORDEM PREVISTA NO ARTIGO 11, DA LEI Nº 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980 — IMPERIOSIDADE.

O Superior Tribunal de Justiça,
“no julgamento do Tema n. 578, vinculado ao Recurso Especial Repetitivo n. 1.337.790/PR, (Rel. Min. Herman Benjamin), fixou orientação de que cumpre ao devedor fazer a nomeação de bens à penhora, observando a ordem legal estabelecida no art. 11 da Lei de Execução Fiscal, incumbindo-lhe demonstrar, se for o caso, a necessidade de afastá-la.
” (STJ, REsp 1576833/SP).

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Nascimento & Nascimento Ltda. – ME

contra a decisão que, em execução fiscal proposta pelo
Município de Mirassol D'oeste,
indeferiu o pedido de nomeação de bem à penhora.

Assegura que,
“
compareceu espontaneamente nos autos, oferecendo como penhora para garantia do juízo veículo automotor, a fim de possibilitar a oposição de Embargos à Execução
”. Contudo, “
a penhora do referido bem fora rejeitada pelo juízo
”.

Assevera que, “
o bem oferecido como penhora excede, e muito, o valor exequendo
”. Não obstante, “
a Agravada apresentou petição nos autos a quo discordando da referida nomeação de bem, todavia, sem esposar motivos plausíveis para a rejeição do referido bem, além de não ter apresentado provas de que a penhora do bem oferecido lhe traria prejuízos, ônus que, evidentemente, lhe caberia
”.

Afiança que a decisão agravada “
causa imensuráveis prejuízos financeiros à Agravante, haja vista que esta constitui-se em empresa de ínfima expressão financeira, não dispondo de recursos em moeda real para garantir a execução a quo sem que isso prejudique seu funcionamento e o atendimento a seus clientes e fornecedores
”. Além disso, “
a indicação de bens para garantia do juízo constitui faculdade do devedor, de acordo com as suas possibilidades
”.

Requer o provimento do recurso para que “
seja reconhecida e declarada eficaz a indicação do bem a penhora
”.

Indeferido o efeito suspensivo (Id. 70431469).

Não há contrarrazões (Id. 79264471).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...]
Considerando que a penhora deve atender aos interesses do credor, conforme preceitua o art. 797 do CPC e não tendo a exequente aceito os bens indicados para penhora, bem como em razão de existir ordem preferencial de penhora de bens, elencadas no art. 835 do mesmo Codex, indefiro o pleito de ID 41611187, rejeitando o bem arrolado.

Habilite-se o patrono do requerido no sistema para fins de recebimento das intimações expedidas.

Ademais, considerando a mudança do sistema Bacenjud para Sisbajud, após a intimação das partes desta decisão voltem-me os autos conclusos na tarefa ‘minutar ordem de penhora’. [...]

(Id. 67868483, fls. 1/2).

Ação de execução fiscal
proposta pelo
Município de Mirassol D'oeste
contra
Nascimento & Nascimento Ltda. – ME
, decorrente
do não recolhimento de
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN
, relativo às certidões de dívida ativa n
os
5150/2019 e 5151/2019 (Primeira Instância, Id. 31250331 e 31250332), no montante total de R$ 14.716,76: quatorze mil setecentos e dezesseis reais e setenta e seis centavos, protocolada em 15 de abril de 2020 (Primeira Instância, Id. 67868479)
e o despacho ordenatório de citação proferido na mesma data (Primeira Instância, Id. 31251297)
.

Em
19 de outubro de 2020,
Nascimento & Nascimento Ltda. – ME
indicou um
bem móvel
para garantia da execução, qual seja, “
Veículo volkswagen GOL, placa OBQ5B28, ano de fabricação 2013, ano de modelo 2014, de cor predominantemente branca, código renavam n.º 00541841777, chassi n.º 9BWAA05W4EP013434, com CRLV em nome de Sergio Ricardo do Nascimento, CPF/MF n.º 094.959.658-29, sócio administrador da empresa Executada, bem avaliado em R$ 21.805,00 (vinte e um mil, oitocentos e cinco reais), conforme extrato da tabela fipe anexo
”
(Id. 67868480).

Em decorrência, manifestou-se o Município de Mirassol D'oeste, na data de 23 de outubro de 2020,
pela recusa do “
bem oferecido como garantia
”
, e requereu a “
penhora de valores na conta do executado através do sistema BACENJUD
”
(Id. 67868482).

Pois bem.

Na execução fiscal, cabe ao executado indicar bem à penhora para garantia da execução, nos termos do artigo 9º, III, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, observada a ordem do artigo 11.

Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:

I - dinheiro;

II - título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa;

III - pedras e metais preciosos;

IV - imóveis;

V - navios e aeronaves;

VI - veículos;

VII - móveis ou semoventes; e

VIII - direitos e ações. [...].

Nada obstante a indicação de bem imóvel à penhora (Id. 67868480), “
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n. 425, vinculado ao Recurso Especial Repetitivo n. 1.184.765/PA, da relatoria do Ministro Luiz Fux, firmou entendimento no sentido de que a ‘a Lei n. 6.830/80, em seu art. 9º, determina que, em garantia da execução, o executado poderá, entre outros, nomear bens à penhora, observada a ordem prevista no art. 11, na qual o 'dinheiro' exsurge com primazia’
.” (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1768519/SP, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de março de 2019).

Além disso, “
o precedente da egrégia Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça que, no julgamento do Tema n. 578, vinculado ao Recurso Especial Repetitivo n. 1.337.790/PR, (Rel. Min. Herman Benjamin), fixou orientação de que cumpre ao devedor fazer a nomeação de bens à penhora, observando a ordem legal estabelecida no art. 11 da Lei de Execução Fiscal, incumbindo-lhe demonstrar, se for o caso, a necessidade de afastá-la.
” (STJ, Segunda Turma, REsp 1576833/SP, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de abril de 2018).

É certo que, a Fazenda Pública não está obrigada a aceitar a nomeação de bens à penhora feita pelo devedor, quando não observada à ordem de preferência enumerada no artigo 11, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980.

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que é legítima a recusa, por parte da Fazenda Pública credora, da nomeação feita pelo executado, quando esta não observa a ordem legal de preferência, sem que tal fato implique violação ao artigo 620 do CPC/1973. Precedentes: AgRg no REsp 1.489.460/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 19/12/2014; REsp 1.576.783/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21/3/2016; AgRg no REsp 1.306.827/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 12/8/2015. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 830197/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de dezembro de 2018).

Já, “
a não observância da ordem legal de preferência da nomeação de bens à penhora, na forma do art. 11 da Lei 6.830/80, demanda a comprovação, pelo executado, da existência de elementos concretos que justifiquem a incidência do princípio da menor onerosidade, sendo insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC
” (STJ, Segunda Turma, REsp 1753906/CE, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de novembro de 2018). [sem negrito no original].

Dessa forma, no caso, mostra-se ineficaz a nomeação do veículo automotor
para garantia da execução
, diante da não observância da ordem de preferência
estabelecida no artigo 11 da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980,
na qual o valor em dinheiro prevalece sobre bem móvel, bem como da não
apresentação de
elementos concretos que justifiquem a incidência do princípio da menor onerosidade
(Código de Processo Civil, artigo 805).

Daí decorrente, a simples indicação de bem imóvel à penhora não obsta a determinação de bloqueio de valores via Bacen Jud.

Por fim, defiro, tão somente para fim recursal, a gratuidade da justiça.

Essas, as razões
por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021